Tribunal: TJMT
Processo: 0004694-56.2017.8.11.0059
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004694-56.2017.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FRANCISCO JUSTINO MEDEIROS - CPF: 332.789.031-53 (AGRAVADO), JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE - CPF: 812.697.571-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. . PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 26, DA LEF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, diante da perda superveniente do objeto em razão do cancelamento administrativo da CDA. A decisão determinou a condenação em honorários advocatícios, observando-se o escalonamento percentual previsto no art. 85, §5.º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do cancelamento superveniente da CDA, a Fazenda Pública está isenta do pagamento dos honorários advocatícios ou se deve arcar com os ônus sucumbenciais, considerando a existência de atuação defensiva pelo executado.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento da CDA ocorreu após a citação do executado e a apresentação de defesa, motivo pelo qual não se aplica o artigo 26, da LEF.

4. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 153) estabelece que a desistência da execução fiscal, após o oferecimento de embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

5. A fixação dos honorários advocatícios deve seguir os critérios objetivos do artigo 85, §5.º, do CPC, sendo inaplicável a equidade (Tema 1076, do STJ).

6. O Tema 1255, do STF, que discute a fixação dos honorários por equidade, não determinou a suspensão dos processos, não havendo impedimento para a aplicação das regras do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “O cancelamento da Certidão de Dívida Ativa após a citação do executado e a apresentação de defesa não exime a Fazenda Pública do pagamento dos honorários advocatícios, sendo inaplicável o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §5º e 90, §4º; Lei 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 153; STJ, Tema 1076; STF, RE 1.412.069 (Tema 1255).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, diante da perda superveniente do objeto do recurso, em razão do cancelamento administrativo da CDA, mas determinou que fosse observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios, conforme transcrevo (ID. 253057689):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Daniel de Sousa Campos, que, nos autos de
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º

0004694-56.2017.8.11.0059, ajuizado pela parte apelante em desfavor de FRANCISCO JUSTINO MEDEIROS, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, MT, acolheu a exceção de pré-executividade e, por consequência, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 177754779):

“Trata-se de execução fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de FRANCISCO JUSTINO MEDEIROS, devidamente qualificados nos autos.

No curso da demanda, o executado apresentou exceção de pré-executividade (id n. 73101404), ocasião em que manifestou pelo reconhecimento da prescrição intercorrente da infração que gerou a CDA executada, haja vista que
“o processo administrativo quedou-se inerte por mais de 3 (três) anos SEM DESPACHO DECISÓRIO OU INSTRUTÓRIO, conforme mandamento dos art. 21, § 2º do Decreto n. 6.514/2008 e art. 1º, § 1o da Lei Federal 9.873/99, e ainda, fora atingido pela PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – 05 ANOS”.

Afirma, por conseguinte, a ocorrência tanto da prescrição intercorrente (03 anos), quanto da prescrição da pretensão punitiva (05 anos).

Com esteio em tais asserções, pugna pela extinção da execução fiscal e a condenação do exequente em honorários advocatício.

Instada, a fazenda pública estadual manifestou pela inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, por entender que
“a prescrição da pretensão punitiva não é aquela que ocorre no curso do procedimento administrativo, mas sim aquela relativa ao prazo que é conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma infração”.

No mesmo sentido, alusivo a prescrição intercorrente, aduz que não é aplicável ao caso concreto, haja vista a omissão legislativa no Estado do Mato Grosso na data dos fatos que ensejaram a inscrição em dívida ativa ora executada (id n. 78612185).

No despacho de id n. 88375759, determinou-se a redistribuição do feito ao Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, mas o feito foi retornou a esta Comarca, consoante decisão de id n. 90473976.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Registra-se, inicialmente, que o incidente processual denominado “exceção de pré-executividade” ou “objeção de executividade” constitui modalidade especial de defesa do executado, visto ser formulada na própria ação de execução e não necessitar de que o juízo seja garantido para sua oposição.

Para o conhecimento de exceção de pré-executividade, primeiramente, deve o julgador verificar acerca do cabimento ou não da exceção, já que esse instrumento processual não poderá estabelecer-se diante de quaisquer matérias tratadas no processo.

Embora a exceção de pré-executividade não encontre tratamento na legislação pátria, consoante à doutrina e a jurisprudência dominante, é admitida como meio de defesa do executado nas matérias cognoscíveis de ofício pelo magistrado, bem como naquelas alegações em que haja prova pré-constituída.

Acerca do tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona:
“O executado também poderá se defender por meio das chamadas exceções de pré-executividade. O termo designa a defesa apresentada pelo devedor dentro do próprio processo de execução, sem a necessidade de uso dos embargos do executado. Tradicionalmente, os Tribunais admitem que, por este modo, o devedor pode alegar questões de ordem pública – as quais o juiz poderia ter examinado de ofício – bem como fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do crédito executado que não necessitem de dilação probatória para sua demonstração.”
(in Curso de Processo Civil – Execução, 2ª edição, São Paulo: RT, 2008, p. 454).

No caso em tela, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade com a pretensão de ver declarada extinta a execução pelo reconhecimento da prescrição.

Pois bem. No caso, a parte executada/excipiente sustentou ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, além da prescrição intercorrente, em relação à conduta descrita no Auto de Infração n. 106497, lavrado em 31/10/2007.

Inicialmente, importante frisar que atuação punitiva por infrações administrativas lesivas ao meio ambiente a ser promovida pelo Estado de Mato Grosso, observar-se-á o disposto no Decreto Estadual n. 1.986/2013.

No alusivo à prescrição e seus prazos, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplina em seus artigos 19 e 20:

“
Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos,
pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”

Nessa toada, verificada a ocorrência de uma infração administrativa ambiental, atribui-se ao Poder Público, em razão do seu poder-dever, a responsabilidade de sua apuração, mediante a instauração de regular processo administrativo no qual serão produzidas as provas necessárias para o esclarecimento dos fatos em discussão, de modo a proporcionar um julgamento mais próximo possível da verdade real.

Assim, verifica-se que com a prática do ato lesivo e/ou com a lavratura do auto de infração,
dá-se início a ação de apuração da infração ambiental, só sendo cessada com a coisa julgada no âmbito administrativo,
ou seja, com o esgotamento dos prazos e/ou dos recursos administrativos previstos na legislação.

No caso em apreço, dos documentos atrelados aos autos, especialmente a cópia do processo administrativo de n. 490212/2007, instaurado no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, verifica-se que o Auto de Infração n. 106497 foi lavrado em 17.10.2007, pela conduta de queima irregular de 165,4ha, sem autorização do órgão ambiental competente, com imposição da penalidade de multa.

A parte autuada, ora excipiente, foi notificada acerca da lavratura do auto de infração e apresentou defesa em 05.11.2007.

Na sequência, vislumbra-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 490212/2007, tais como: Encaminhamento do processo ao Sup. Assuntos Jurídicos em 12/05/2008; Certidão de antecedentes para instrução do processo emitida em 03/02/2009; Decisão Interlocutória emitida em 06/02/2009; Edital 25436 de 16/11/2010; Despacho proferido em 21/10/2013; Certidão de consulta emitida em 22/01/2015, além de outras providências.

Decisão Administrativa emitida na data de 28/01/2015, que
homologou a penalidade imposta
no Auto de Infração n. 106497, a qual foi referendada pela Autoridade Administrativa na mesma data, qual seja, 28/01/2015, ou seja, esta é a data a ser compreendida como sendo a do término do processo administrativo de apuração da infração.

Nesse contexto, considerando a data da instauração do procedimento administrativo (31.10.2007) e a data de sua finalização (28.01.2015), devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção.

Nesta senda, não vislumbro a ocorrência da prescrição intercorrente (trienal), prevista no art. 19, caput, e §2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Por outro lado, em atenção aos marcos supra (data do início e do fim do procedimento administrativo) clarividente está a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III).

Nesse sentido, recentes julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR QUASE 06 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CF E AO PRAZO ESTABELECIDO NO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência, mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual. 2.
Não há de se considerar razoável, o transcurso de QUASE 06 (seis) anos para a análise DE processo administrativo, que não pode ser
“ad eternum”.
3.
Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente,
com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados. (...) (TJMT - N.U 1047379-13.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONFIGURADA – TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E A DECISÃO QUE HOMOLOGOU O AUTO DE INFRAÇÃO – DECRETO ESTADUAL Nº 1986/2013 – APLICABILIDADE – SÚMULA 467, DO STJ – AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não há de se considerar razoável, o transcurso de mais de 5 (cinco) anos para a análise de recurso no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “ad eternum”.
Considerando que entre a lavratura do auto de infração e a homologação da decisão administrativa que aplicou a penalidade de multa transcorreram mais de 5 (cinco) anos, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva do Estado. (TJMT - N.U 1017890-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Logo, resta estampada a necessidade de extinção do presente feito.

ANTE O EXPOSTO,
com base na motivação supra,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade para o fim de declarar a ocorrência da prescrição da punição punitiva do crédito constante na
CDA n. 20173898
, inscrita em
24.03.2017
, e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO
o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.

Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC. Por força do artigo 90, § 4º, do CPC, deve o valor ser reduzido pela metade.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo.

P.R.I.

Porto Alegre do Norte/MT, 15 de junho de 2023.

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

Juiz de Direito”

Nas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto não há prescrição a ser reconhecida no presente caso.

A parte apelada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 177754786).

Na sequência, suspenso o andamento do feito, para aguardar o julgamento do IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000 e n.º 1003048-64.2023.8.11.0000 (ID. 178463691).

Na petição de ID. 238680663, datada de 10.09.2024, o executado

FRANCISCO JUSTINO MEDEIROS informa que: “
O APELANTE, APÓS IMPETRAR O PRESENTE RECURSO, REALIZOU O CANCELAMENTO DA CDA Nº 20173898,
conforme demonstra o doc. anexo, o que enseja a
PERDA DO OBJETO DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO.”

Instado a se manifestar, a Fazenda Pública informa que: “(...) considerando o fato superveniente, ante o cancelamento administrativo da CDA, pugna pelo provimento do recurso com aplicação do citado artigo. 26, ou, subsidiariamente, requer o arbitramento dos honorários por equidade e reduzidos pela metade, nos termos do art. 85, §8º, CPC c/c art. 90, § 4º do CPC.”

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular e tempestivo, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

Todavia, da análise dos autos, verifica-se que o vertente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Não se pode olvidar que
o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, dispõe como condições da ação, a legitimidade ou o interesse processual.

Como cediço, o interesse em recorrer mostra-se como um dos requisitos intrínsecos do recurso, consistindo no binômio necessidade/utilidade de a parte obter, por meio da via recursal, provimento jurisdicional que lhe seja útil e mais favorável que a decisão de primeira instância.

Assim, o interesse recursal está diretamente ligado à utilidade e a necessidade da prestação da tutela jurisdicional. Logo, inexistindo situação jurídica desfavorável à parte recorrente, patente a ausência de interesse de recorrer, porquanto pressuposto intrínseco de admissibilidade do apelo.

No caso, incontroverso que, após a interposição do recurso de apelação pela Fazenda Pública (06.07.2023), houve o cancelamento administrativo da CDA n.º 2023714418 (ID. 252394659), implicando na perda do objeto da ação de execução fiscal, e, em consequência, do próprio apelo.

Desse modo, comprovado o desfazimento da certidão de dívida ativa, no dia 09.09.2024, conforme decisão administrativa n.º 2024939997,
esvazia-se por completo o objeto do recurso de apelação – ou seja, a discussão sobre a configuração, ou não, da prescrição da pretensão punitiva e/ou da prescrição intercorrente, no âmbito do processo administrativo ambiental, que originou o referido título judicial.

Logo, prejudicado o seu prosseguimento/julgamento por força do superveniente desaparecimento da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional (carência de interesse processual).

Ademais,
a existência de fatos supervenientes constitutivos, modificativos ou extintivos do direito deve ser levada em consideração pelo julgador, ainda que em grau recursal, nos termos do artigo 493, do CPC, pois o julgamento deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional.

Assim, a situação comporta a aplicação do art. 932, inciso III, do CPC, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado
, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
in verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.

Superada essa questão, verifica-se que os pedidos formulados pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 252394658) não comportam conhecimento.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da Lei de Execução Fiscal (LEF), dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa
, o que não é a situação dos autos, uma vez que houve apresentação de exceção de pré-executividade (ID. 177754729), a qual, inclusive foi acolhida (ID. 177754779), o que deu ensejo à interposição de recurso de apelação.

Sobre o tema, dispõe a Súmula n.º 153, do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula nº 153, do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º C/C ART. 90, §4°, DO CPC - RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO.

1. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

2. Se após a extinção administrativa do crédito tributário a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal, com a citação do Executado que tiveram que contratar advogado para apresentar exceção de pré-executividade é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais.

3. A verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve angularização processual. (N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

4. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4º, do CPC. (N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

(N.U 0000206-48.2001.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – ARTIGO 85, §11, DO CPC – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. “O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente.” (N.U 0009751-08.2000.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

2. [...] Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, há de ser majorada a verba honorária sucumbencial, de acordo com o disposto no art. 85, § 11, do CPC”. (TJMT - Ap 19174/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)

3. Recurso desprovido.

(N.U 1009639-12.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, §4º) – CABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários.

Cabível a aplicação do art. 90, §4º do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública.

In casu
, a nulidade da CDA se deu após a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, ou seja, após a atuação da defesa.

(N.U 0005965-72.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)”.

Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

E, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.º, do CPC.

Pela leitura dos dispositivos legais acima citados, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação, ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Ademais, não pode se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.º 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Registro, ainda, que, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a repercussão geral do RE 1.412.069
(Tema n.º 1.255)
para analisar a possibilidade da fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, porém, não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que versam sobre a questão.

Em vista disso, conclui-se que os honorários advocatícios
devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual
.

Na hipótese
deve ser observado o escalonamento previsto no §5.º, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, por fim, no importe de
5% (cinco por cento) sobre o remanescente,
com as devidas atualizações monetárias.

Em relação à redução dos honorários de sucumbência pela metade, o Código de Processo Civil preceitua que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Com efeito, verifica-se que a intenção do legislador
(mens legis)
é incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução, pela metade, da verba honorária devida, o que, sob a ótica, do advogado, é plenamente justificado em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço.

Assim, conclui-se que, nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente a pretensão, de forma simultânea, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos pela metade, nos termos do referido dispositivo legal.

Contudo, embora a Fazenda Pública tenha promovido o cancelamento da CDA no dia
09.09.2024 (ID. 252394659)
,
esse ato foi após o ajuizamento da ação de execução fiscal (23.05.2017), a juntada de defesa incidental (21.12.2021), proferida sentença de extinção (15.06.2023) e a interposição de apelo (06.07.2023), portanto, não preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da benesse.

Nesse sentido, “considerando que a Fazenda Pública não reconheceu de plano a procedência dos pedidos formulados em Exceção de Pré-executividade, não há que falar em redução dos honorários advocatícios nos termos do art. 90, §4º do CPC.” (N.U 1026480-15.2023.8.11.0000, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

De outro lado, em atuação de ofício, diante da carência da ação por ausência de interesse processual, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC,
JULGO EXINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, e condenado a parte
a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o escalonamento percentual no cálculo da referida verba, conforme disposto no
art. 85, §5.º, do CPC.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) enseja a aplicação do artigo 26, da Lei n.º 6.830/80, afastando a condenação em honorários sucumbenciais.

Subsidiariamente, requer que os honorários sejam arbitrados por equidade e reduzidos pela metade, conforme preceitua o artigo 90, § 4.º, do CPC, e solicita a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1255, do STF.

Com base no exposto,
“(...) requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno.”

A parte agravada,

em contrarrazões, postula pelo não conhecimento do recurso e a aplicação de multa (

ID. 266579298).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, diante da perda superveniente do objeto do recurso, em razão do cancelamento administrativo da CDA, mas determinou que fosse observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constante do feito, nota-se que a controvérsia cinge
consiste em definir se, diante do cancelamento superveniente da CDA, a Fazenda Pública está isenta do pagamento dos honorários advocatícios (art. 26, da LEF) ou se deve arcar com os ônus sucumbenciais, considerando a existência de atuação defensiva por parte do executado.

Atenta à questão posta
, importante ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência. Logo, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

A identificação da causalidade, portanto, merece uma análise subjetiva do comportamento da parte antes e durante o processo para que os ônus gerados sejam suportados por aquele que deu causa ao início ou à sua continuidade, de forma a atender à razão de justa distribuição das despesas e dos honorários.

No caso em concreto, restou demonstrado que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa – CDA n.º 20173898, em 09.09.2024 (ID. 252394659), se deu após o ajuizamento da ação de execução fiscal (23.05.2017 – ID. 177754725), a apresentação de exceção de pré-executividade (21.12.2021 – ID. 177754770), que foi acolhida, culminando na extinção do feito (15.06.2023 – ID. 177754779) e a interposição de apelo (06.07.2023 – ID. 177754783).

Dessa forma, não se aplica o artigo 26, da Lei n.º 6.830/80, uma vez que a isenção dos honorários advocatícios somente ocorre quando a execução é extinta antes da citação do devedor ou quando ele não apresenta defesa.

Igualmente, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, se o cancelamento da CDA ocorre após a citação do executado e a apresentação de defesa, a Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a matéria por meio da Súmula 153, que preconiza que
“a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

De outro lado, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, consolidou o entendimento de que a fixação por equidade não se aplica quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, salvo hipóteses excepcionalíssimas.

Além disso, verifica-se que na decisão recorrida já foi rechaçada a aplicação da redução dos honorários de sucumbência pela metade, nos termos do art. 90, § 4.º, do CPC – ou seja, ante o não preenchimento dos requisitos: o reconhecimento da procedência do pedido e, simultaneamente, o cumprimento da pretensão.

A propósito,
“considerando que a Fazenda Pública não reconheceu de plano a procedência dos pedidos formulados em Exceção de Pré-executividade, não há que falar em redução dos honorários advocatícios nos termos do art. 90, §4º do CPC.”
(
ex vi,
N.U 1026480-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).

Na hipótese, o valor da causa é de
R$ 630.458,81 (seiscentos e trinta mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos)
, o que torna inaplicável o critério de equidade. Além disso, embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral no Tema 1255 (RE n.º 1.412.069), não houve determinação de suspensão dos processos, conforme o artigo 1.035, § 5.º, do CPC. Assim, a tese consolidada no STJ permanece aplicável, devendo os honorários advocatícios ser fixados de acordo com os critérios objetivos do CPC.

Não se descuida que, apesar de o Supremo Tribunal Federal ter afetado em seu Tema n.º 1.255, como representativo de controvérsia constitucional com repercussão geral a matéria de direto relativa à
“possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
, certo é que não houve a determinação de sobrestamento nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, nos termos do art. 1.035, § 5.º, do CPC.

O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não implica, automaticamente, a suspensão de todos os processos que tratam do mesmo tema. Isso porque, a suspensão de processamento não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025